Tribunal: TJMT
Processo: 1013697-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013697-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME VIEIRA DE MATTOS ARAUJO - CPF: 029.543.221-79 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão do cancelamento de voo internacional, que resultou em atraso de aproximadamente 27 horas para o retorno do passageiro ao Brasil, sem a devida assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave configura caso fortuito ou força maior capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; (
ii
) verificar se o atraso de voo, nas circunstâncias do caso, caracteriza dano moral indenizável; e (
iii
) analisar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade desenvolvida pela companhia aérea e aos riscos inerentes ao negócio, não afastando sua responsabilidade pelos danos causados aos passageiros.

4. O atraso de voo não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento, como a ausência de assistência material, falta de informações claras ou perda de compromisso inadiável.

5. No caso concreto, o expressivo atraso de 27 horas, somado à falta de assistência adequada durante horas no saguão do aeroporto e à ausência de informações claras sobre a remarcação do voo, configura dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, considerando os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, devendo ser reduzido para R$ 8.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros. 2. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à falta de assistência material adequada e à ausência de informações claras, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 12, 21; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 229, 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1013697-17.2025.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.

Recorrido:
Guilherme Vieira de Mattos Araújo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Guilherme Vieira de Mattos Araújo ajuizou reclamação em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Noticiou que: a) realizou viagem internacional com previsão de retorno em 09/11/2024; b) no dia do retorno, o voo nº 8751 de Lisboa/Portugal para São Paulo/SP foi cancelado após os passageiros já terem embarcado; c) permaneceu por horas no saguão do aeroporto sem qualquer auxílio ou alimentação; d) somente às 17h (horário português), 7 horas após o horário previsto para partida, foi encaminhado a um hotel; e) no dia seguinte (10/11/2024), conseguiu agendar voo junto à LATAM para São Paulo, chegando ao Brasil às 21h, mais de um dia após a data prevista. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e
concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada, em razão do atraso de aproximadamente 27 horas do voo da parte reclamante decorrente de manutenção não programada na aeronave. Julgou procedente a ação para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada.
Sustentou que: a)

o voo sofreu atraso por necessidade de manutenção não programada na aeronave, medida indispensável para garantir a segurança dos passageiros
, tratando-se de caso fortuito/força maior, o que enseja a exclusão de qualquer dever de indenizar
;
b
) providenciou a reacomodação do autor no próximo voo disponível, cumprindo com seu dever de mitigação de eventuais transtornos;
c) não houve dano moral sofrido; d) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo; e
e
) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento da condenação. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos
da inicial.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia
aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Para que a alteração seja legitima, é necessário que ambos os pressupostos sejam atendidos, quais sejam: informação com antecedência e limite máximo de alteração no horário do voo.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

Nesse sentido:

"(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos (ID 303220426/PJe2), o voo AD8751 de Lisboa para São Paulo/Campinas, previsto para o dia 09/11/2024, foi cancelado. A própria companhia aérea reconheceu em sua contestação (ID 303220434/PJe2) que o voo foi cancelado por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Não há nos autos qualquer evidência de que o cancelamento tenha sido comunicado ao passageiro com a antecedência mínima de 72 horas. Pelo contrário, conforme relatado na petição inicial (ID 303220420/PJe2) e não impugnado especificamente pela reclamada, o autor chegou a ingressar no avião para a decolagem, permanecendo a bordo por mais de uma hora, quando então foi informado que deveria descer e aguardar no saguão do aeroporto.

Portanto, como o cancelamento do voo não observou o limite legal permitido de comunicação prévia, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que configuraria caso fortuito ou força maior, excluindo sua responsabilidade.

Contudo, a necessidade de manutenção de aeronave, ainda que não programada, constitui fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade desenvolvida pela companhia aérea e aos riscos inerentes ao negócio. Trata-se de evento previsível e que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que problemas técnicos e operacionais, como a necessidade de manutenção de aeronaves, constituem fortuito interno e, portanto, não afastam a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que o cancelamento tenha ocorrido por motivos alheios à atividade da recorrente, como condições meteorológicas adversas ou determinação da autoridade aeroportuária, que poderiam configurar fortuito externo.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...) 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

No caso em análise, o atraso foi de aproximadamente 27 horas, muito superior ao limite de 4 horas estabelecido pela legislação.

Conforme relatado na petição inicial (ID 303220420/PJe2) e sequer impugnado especificamente pela reclamada, o autor permaneceu por horas no saguão do aeroporto sem qualquer auxílio ou alimentação, tendo sido encaminhado a um hotel apenas no final da tarde, cerca de 7 horas após o horário previsto para a partida.

Ainda, o autor relata que a van fornecida pela companhia aérea não comportava todos os passageiros e bagagens, tendo ele que se dirigir de táxi para a hospedagem. No dia seguinte, o autor não recebeu informações sobre o voo remarcado, tendo que se dirigir novamente ao aeroporto para conseguir agendar outro voo.

Essas circunstâncias demonstram que a companhia aérea não prestou a devida assistência material e não forneceu informações claras e precisas ao passageiro, o que agrava a situação e caracteriza dano moral indenizável.

Soma-se a isso o fato de a parte recorrente não ter comprovado que efetivamente prestou a devida assistência material ao reclamante durante o período de espera, nem demonstrou que ofereceu as alternativas previstas no art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Portanto, considerando o expressivo atraso de 27 horas, somado à falta de assistência adequada e à ausência de informações claras, está configurado o dano moral, que deve ser indenizado.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
tal como o atraso de aproximadamente 27 horas e a ausência de assistência material,
tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 10.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
em casos similares (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023).

Termo inicial dos juros de mora dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-
lhe

parcial
provimento
,
tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório
do dano moral
para
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025